Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. Em análise à conduta praticada no caso concreto, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes e a capacidade econômica das partes, cabível a redução do valor arbitrado, a título de indenização mínima por dano moral, como forma de melhor atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Deve ser valorada negativamente a culpabilidade quando o crime de importunação sexual foi praticado contra vítima adolescente, visto que sua maior vulnerabilidade traduz aspecto concreto do modus operandi delitivo que não é inerente ao tipo penal, merecendo o comportamento do acusado maior censurabilidade.
6. Apelação interposta pelo Ministério Público conhecida e provida. Apelação interposta pela defesa conhecida e parcialmente provida.